Tribunal: TJSP
Processo: 2060357-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente quitação do valor devido nos autos e requerimento pelo executado da extinção da execução pelo pagamento, ensejando prolação de sentença com base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060357-82.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSÉ PILON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060357-82.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ PILON
VOTO no 136.498
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente
quitação do valor devido nos autos e requerimento pelo executado
da extinção da execução pelo pagamento, ensejando prolação de
sentença com base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto do
recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que autorizou o
levantamento de valores sem a respectiva caução.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante informações da MM. Juíza a quo a fls. 259/261, quitou o executado
agravante a quantia devida nos autos e requereu a extinção da execução pelo pagamento,
conforme se verifica a fls. 489, tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto deste
recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator